Tribunal: TJBA
Processo: 8002992-58.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002992-58.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

APELADO: WILLIAM WAGNER DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MILENA SANTOS SILVA, EVANDRO TAVARES CHAVES, SAVIO SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS.
PRELIMINAR NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS DE RETENÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PARTE AUTORA, ENCARGOS DE IPTU E COMISSÃO DE CORRETAGEM FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO AOS AUTORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002992-58.2020.8.05.0201, em que figuram como Apelante VITÓRIA DA UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, Apelados, WILLIAM WAGNER DE SOUZA E OUTRO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.